Tribunal: TJDFT
Processo: 0710196-37.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
.DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. TRANSFERÊNCIA DA GUARDA DO NETO PARA AVÓS MATERNOS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO PECULIAR. GUARDA MANTIDA COM OS PAIS.
1. Ação de guarda compartilha de menor ajuizada por avós maternos, com anuência dos genitores, com fundamento no princípio da proteção integral do menor.
2. Não se tratando de hipótese excepcional elencada no Estatuto da Criança e do Adolescente, nem de eventual falta dos pais ou responsável, conforme previsto no Código Civil, mostra-se infundado o pleito para transferência da guarda de menor para os avós maternos ante a ausência de incapacidade dos genitores para exercer a guarda de seu filho.
3. Negou-se provimento ao recurso.